Tribunal: TJSP
Processo: 1020172-67.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PLANO/SEGURO SAÚDE. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Autora com quadro de dores lombares, decorrentes de gigantismo mamário. Necessidade de realização de mamoplastia redutora. Natureza estética

Ementa:
PLANO/SEGURO SAÚDE. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Autora com quadro de dores lombares, decorrentes de gigantismo mamário. Necessidade de realização de mamoplastia redutora. Natureza estética afastada. Súmula no 102 do TJSP. Recusa injustificada. Danos morais. Inadimplemento contratual que não gerou abalo aos direitos de personalidade no caso concreto. Indenização incabível. Sentença mantida. Recursos desprovidos.